Tribunal: TJMT
Processo: 0037652-33.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível no 0037652-33.2009.8.11.0041
Recorrente: ANA PAULA DE OLIVEIRA
Recorrida: JAILTON DE SOUZA GONCALVES e MARIA CRISTINA M. RIBEIRO DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 89638461) interposto por ANA PAULA DE OLIVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, conforme a seguinte ementa (id. 87157953):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARTE AUTORA COM SEQUELAS DO SINISTRO – PEDIDO DE PENSIONAMENTO MENSAL – INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A pensão mensal somente é devida nos casos em que a vítima sofreu perda total ou parcial da capacidade laborativa, o que não é a hipótese dos autos, haja vista a ausência de demonstração de que o acidente de trânsito tenha lhe causado a incapacidade do desempenho de suas atividades.
(RAC n° 0037652-33.2009.8.11.0041, Relatora: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 05/05/2021).
A parte recorrente sustenta em suas razões recursais a violação ao artigo 950, do CPC, ao fundamento que é devido a pensão em face da invalidez parcial permanente no quadril.
Recurso tempestivo (id. 89828970) e isento de preparado (id. 89871462).
Contrarrazões em id. 93497492.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa está amparada na assertiva que é devido a pensão em face da invalidez parcial permanente no quadril.
No caso, o acórdão negou provimento ao recurso ao fundamento que não restou comprovado que o acidente de trânsito tenha lhe causado a incapacidade do desempenho de suas atividades, razão pela qual não faz jus ao pedido de pensão, como se vê (id. 87157953):
Salienta que desde a data dos fatos se locomove com dificuldade, sente fortes dores na região da bacia, e está impossibilitada de exercer suas atividades laborativas.
Diante disso, propôs a presente demanda indenizatória, onde visa a condenação dos réus ao pagamento de indenização danos materiais no valor de R$245.850,15 (duzentos e quarente e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e quinze centavos), correspondente aos valores que deixará de auferir a título de renda até a data em que completará 72 (setenta e dois) anos e danos morais em valor correspondente a 600 (seiscentos) salários mínimos.
Após regular processamento do feito, a Magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para o fim de condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), no qual insurge-se a parte autora, tão somente quanto ao não acolhimento do pensionamento mensal postulado.
Todavia, com relação à questão, tenho que a sentença não comporta qualquer reparo.
Isso porque, conforme extrai-se dos autos, o acidente não ocasionou à autora qualquer incapacidade a impedir o desempenho de suas atividades laborais anteriormente exercidas.
Ou seja, ela não se encontra inválida para exercer suas atividades laborativas e nem há informação que tenha sofrido redução salarial, o que justificaria o recebimento da pensionamento mensal postulado.
Assim, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARTS. 944 E 950 DO CC/02. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MATERIAL (PENSIONAMENTO). REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. AUTOR QUE NÃO DEIXOU DE EXERCER A PROFISSÃO DE TABELIÃO. CONCLUSÃO BASEADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REFORMA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ POR AMBAS AS ALÍNEAS DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Cuida-se de ação indenizatória por dano moral e material decorrente de acidente de trânsito, do qual resultaram as lesões descritas nos autos, com redução da capacidade laboral do autor.
3. A Corte fluminense manteve a pensão mensal fixada na origem, sob o fundamento de que o autor não logrou comprovar que deixou de exercer suas atividades laborativas, tendo, ressaltado, inclusive, que ele assumiu a titularidade do tabelionato onde atuava como tabelião substituto, entendendo, assim, que o valor da pensão deveria ser mantido no patamar em que fixado na sentença, a saber, 25% do valor do salário mínimo vigente à época do acidente.
4. Modificar o entendimento fixado nas instâncias ordinárias encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ.
5. A teor da Súmula no 568 do STJ, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1855067/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 07 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça